Tribunal: TJSP
Processo: 2111890-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora do imóvel onde reside o agravado com sua família. Impossibilidade. Bem de família reconhecido, com a liberação do imóvel. Manutenção. De fato, o agravado trouxe farta documentação no sentido de que reside no imóvel, com sua família, sendo certo que não lhe incumbia a produção de prova negativa, no sentido de demonstrar não possuir outros imóveis,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora do imóvel onde reside o agravado com sua família. Impossibilidade. Bem de família reconhecido, com a liberação do imóvel. Manutenção. De fato, o agravado trouxe farta documentação no sentido de que reside no imóvel, com sua família, sendo certo que não lhe incumbia a produção de prova negativa, no sentido de demonstrar não possuir outros imóveis, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.